Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO INFORMAL CORROBORADA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DIRETO. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão de ter efetuado disparo de arma de fogo em local habitado após desavença com vizinha, pleiteando absolvição por insuficiência probatória e nulidade da confissão informal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da materialidade delitiva diante da ausência de vestígios periciais diretos; (ii) estabelecer se a autoria está suficientemente demonstrada com base em prova testemunhal e confissão informal; (iii) determinar se a confissão extrajudicial não formalizada compromete a validade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou efetiva lesão ao bem jurídico.
4. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova quando inviável o exame direto, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, inclusive por prova testemunhal e contexto do flagrante.
5. O laudo pericial das armas apreendidas atesta sua aptidão para disparo, corroborando os relatos testemunhais acerca da ocorrência do fato.
6. A prova testemunhal, especialmente a palavra de policiais, possui valor probatório relevante quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
7. O depoimento indireto (testemunho por ouvir dizer) é admissível quando identificada a fonte da informação e corroborado por outros elementos probatórios.
8. A confissão informal não invalida a condenação quando não constitui único elemento de prova e está corroborada por outros meios autônomos e lícitos.
9. A versão defensiva isolada e não comprovada não afasta o conjunto probatório consistente produzido pela acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de disparo de arma de fogo configura delito de perigo abstrato e se consuma com a simples realização da conduta.
2. A ausência de exame pericial direto não impede a comprovação da materialidade quando suprida por prova testemunhal idônea e outros elementos indiretos.
3. A confissão informal é válida como elemento subsidiário quando corroborada por outras provas independentes.
4. A palavra de policiais, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para embasar condenação penal.